Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA. CONSULTA. PREVJUD. INDEFERIMENTO. OFÍCIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALORES DE PROGRAMAS SOCIAIS. INEFICÁCIA AO FIM PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Á luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio.
2. No caso específico dos autos, a pesquisa no PREVJUD é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto.
3. Conforme entendimento firme deste egrégio TJDFT “O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.” (Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.).
4. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar o recebimento de benefícios do governo federal é medida inócua, diante da impenhorabilidade da verba. Precedentes.
5. Agravo de instrumento desprovido.